Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710781-86.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JEREMIAS RODRIGUES DA MATA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ACERVO INSUFICIENTE EM RELAÇÃO AO OUTRO. I - A confissão judicial corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente as declarações prestadas pela vítima, que reconheceu o agente na fase inquisitorial e em Juízo, aliadas à apreensão do réu na posse do veículo subtraído e da faca utilizada no crime, formam acervo probatório seguro quanto à autoria delitiva, impondo a manutenção da sentença condenatória pelo crime de roubo. II - No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer. III - Se o réu nega a prática do crime, o que é corroborado pelo corréu, ao tempo em que a vítima declara expressamente que não tem condições de reconhecer os comparsas do assaltante, o fato de ter sido encontrado na posse de bens de propriedade dela, cerca de duas horas após o delito, por si só, não confere o juízo de certeza necessário para a condenação. IV - Recursos conhecidos. Desprovido o de JEREMIAS e provido o de DANILO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] afere-se que em relação ao apelante JEREMIAS, a autoria do delito ressai incontroversa. Ao contrário do que afirma a Defesa, a confissão apresentada por JEREMIAS na Delegacia e em Juízo, foi corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, logo após ele abandonar o veículo subtraído, que ficou sem gasolina. Na abordagem, foi encontrada com ele, ainda, a arma utilizada no crime. Por fim, a vítima o reconheceu, com absoluta segurança, tanto na fase de inquérito (ID 22107324 – fl. 9) como em Juízo (ID 22107483), não havendo nos autos qualquer indicativo de que o estado de ânimo da vítima possa ter influenciado suas recordações. Assim, mantenho a condenação de JEREMIAS, nos termos da sentença” (ID. 24109716 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016